Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-09.2024.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-09.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS FRED DE SOUZA MORAES - CPF: 014.173.811-16 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS/REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - REQUISITOS DA LEI 14.181/2021 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o do CDC, é necessária a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

2. A ausência de comprovação detalhada da situação financeira do consumidor, com demonstração específica do comprometimento do mínimo existencial, impede o reconhecimento da condição de superendividamento e, consequentemente, o processamento da ação de repactuação de dívidas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS FRED DE SOUZA MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT, que nos autos da
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS/REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO no 1000956-09.2024.8.11.0088
, acolheu preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que preenche todos os requisitos necessários para o enquadramento na Lei do Superendividamento. Argumenta que o Decreto no 11.567/2023, que estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), não deve ser aplicado por ser inconstitucional e esvaziar a proteção aos consumidores superendividados. Cita precedente do TJRS que afastou a aplicação do referido decreto por considerá-lo em confronto com o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante não comprovou a impossibilidade de arcar com o pagamento do débito sem prejuízo do mínimo existencial, além de não ter apresentado plano de pagamento adequado nos termos da Lei 14.181/2021. (id. 284231013)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo Banco Bradesco S.A., pois verifico que o apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação da condição de superendividamento, apresentando argumentos para contestar o critério objetivo de mínimo existencial adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS FRED DE SOUZA MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT, que acolheu preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se o apelante comprovou sua condição de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, que acrescentou o art. 54-A ao Código de Defesa do Consumidor, definindo o superendividamento como "§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.".

A regulamentação a que se refere o dispositivo legal foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, que em seu art. 3o define o mínimo existencial como "a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Após detida análise dos autos, verifico que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de superendividamento, deixando de demonstrar de forma específica e detalhada que o pagamento de suas dívidas compromete seu mínimo existencial.

Com efeito, o apelante limitou-se a alegar genericamente sua condição de superendividamento, sem apresentar documentação completa e organizada que permitisse aferir, de forma clara e objetiva, sua situação financeira mensal, com a contraposição entre sua renda total e as parcelas de suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês, conforme exige o art. 3o, §1o do Decreto no 11.150/2022.

Não há nos autos demonstrativo detalhado de todas as dívidas do apelante, com indicação dos credores, valores das parcelas, datas de vencimento e saldos devedores. Tampouco há comprovação adequada de sua renda mensal e de suas despesas básicas essenciais, elementos indispensáveis para a aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, o plano de pagamento apresentado pelo apelante não atende aos requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC, pois não demonstra de forma clara como seria possível o pagamento do principal dos débitos corrigidos monetariamente no prazo máximo de 5 (cinco) anos, limitando-se a pleitear a limitação dos descontos em percentual de sua renda.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial impede o reconhecimento da condição de superendividamento e, consequentemente, o processamento da ação de repactuação de dívidas. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14181/2021) - INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Para configurar o interesse de agir nas ações de superendividamento, exige-se a demonstração de que as dívidas do consumidor comprometem substancialmente sua renda, privando-o do mínimo existencial. 6. No caso dos autos, o autor não comprova que suas dívidas inviabilizam sua subsistência, pois, conforme apurado, remanesce valor suficiente de sua renda mensal para custear despesas básicas. [...] 7. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a Lei no 14181/2021 não se aplica indiscriminadamente, mas apenas aos consumidores que comprovam que o pagamento de suas dívidas compromete o mínimo existencial. No caso concreto, não há demonstração de tal comprometimento, o que afasta a aplicação da referida lei." (NU 1002018652023811004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial. (grifamos) (TJMT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Ainda:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPREENVIDAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA - DESNECESSIDADE - MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO - DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO - JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO [...] 4. A Lei no 14181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial. A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto no 11150/2022. Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável." (NU 1000550712024811002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Quanto à alegação do apelante de que o Decreto no 11.567/2023 seria inconstitucional por estabelecer um valor fixo para o mínimo existencial, desconsiderando as diferenças socioeconômicas e as necessidades básicas individuais, observo que não houve pedido expresso de declaração incidental de inconstitucionalidade do referido decreto, o que impede sua análise nesta sede recursal.

Ademais, mesmo que se considerasse a possibilidade de afastamento do decreto regulamentador, ainda assim seria necessária a comprovação específica do comprometimento do mínimo existencial do apelante, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, diante da ausência de comprovação da condição de superendividamento, com demonstração específica do comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a carência da ação por falta de interesse de agir.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025